Tribunal: CARF
Processo: 35582.000835/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35582.000835/2007-25
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.753 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à
matéria objeto da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta
inviável a identificação da divergência jurisprudencial suscitada, razão pela
qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, por perda de
objeto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35582.000835/2007-25
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional e pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o 2301-00.397, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em 2 de junho de 2009, no qual
restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 544:
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos a título de
participação nos lucros em desacordo com os requisitos legais.
SAT. CÁLCULO POR EMPRESA.
A alíquota da contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, é calculada
conforme maior número de segurados da empresa que exercem atividade com risco
leve, médio ou grave.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5°,
da Lei n° 8.212/91.
PEDIDO DE DILAÇAO DO PRAZO DE DEFESA. PROIBIÇÃO PELA
LEGISLAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Em face da determinação contida no art. 34 da Portaria MPS n° 520/04, o prazo de
defesa não pode ser prorrogado.
MULTA. ATENUAÇÃO/RELEVAÇÃO.
A multa somente será atenuada/relevada se corrigida a falta durante o prazo para
impugnação. Para os autos-de-infração lavrados até a vigência do Decreto n° 6.032, de
02/02/2007 o termo final foi a data em que proferida a decisão pela autoridade de
primeira instância.
RETRO ATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N
0 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n 0 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n 0 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como
infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, fls. 583 e seguintes, houve sua admissão, por meio do Despacho de fls. 384 e
seguintes, para rediscutir a aplicação da multa.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei 11.941/2009, o
lançamento do principal era realizado separadamente, em NFLD, incidindo a multa de
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

mora prevista no artigo 35, II da Lei 8.212/91, além da lavratura do auto de infração,
com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada);
b) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou
a ser enquadrada no art. 32-A, com a multa reduzida;
c) contudo, a MP 449/2008 também inseriu no ordenamento jurídico o art. 35-A, que
remete a aplicação do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96;
d) depreende-se que o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o
descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento) e também o
descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração ou declaração inexata);
e) deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza palavras ou
expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem-se que, a única forma
de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o lançamento da multa
isolada prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando houver tão-somente o
descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a
Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A
da Lei 8.212/91;
g) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-
A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96);
h) a controvérsia se limita à dedução das multas das NFLD's correlatas da base de
cálculo da penalidade disciplinada na aludida norma, de forma genérica sem análise
especifica;
h) é importante saber se nas NFLD's correlatas, não há julgamento também sobre a
decadência, pois se parte do crédito nelas exigidos também tiver sido alcançada pelo
aludido instituto, as multas correspondentes não devem ser deduzidas em sua totalidade
da penalidade lançada nestes autos, pois, uma vez canceladas ou reduzidas nos
lançamentos correlatos, não há dupla penalização que mereça ser afastada;
i) é importante destacar que na hipótese de exclusão ou redução das multas dos demais
lançamentos por decadência em relação ao principal, se deduzidas do valor lançado
nestes autos, haveria uma redução indevida da penalidade;
j) se declarada a decadência das contribuições previdenciárias correlatas, ainda que
parcialmente, as penalidades lançadas em conjunto na mesma notificação, seguem a
mesma sorte, de modo que não podem ser excluídas da multa do auto de infração
correspondente;
k) a multa deve ser calculada, sem redução de qualquer parcela da penalidade
considerada atingida pela decadência no lançamento vinculado, pois se assim se
procedesse, ocorreria a dedução indevida de algo que já não mais existiria.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
680 e seguintes, alegando, em suma:
a) não deve ser conhecido o recurso interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
b) a sua discordância restringe-se apenas a essa dedutibilidade em relação aos casos em
que houve o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda de constituir o crédito
tributário principal exigido nas NFLD's correlatas;
c) não havendo discordância quanto à dedução das penalidades exigidas nas NFLD's
correlatas, que é o objeto do acórdão divergente apresentado, não se pode pretender que
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

esse acórdão sirva de paradigma a fundamentar o cabimento do recurso especial em
questão;
d) um acórdão para servir de paradigma e fundamento do recurso especial interposto
pela PGFN, considerando a tese por ela defendida, deveria reconhecer a possibilidade
de aplicação da multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, deduzidas as
multas aplicadas nas NFLD's correlatas, mas excluindo dessa dedução as multas
aplicadas sobre os créditos tributários afastados em razão do reconhecimento da
decadência do direito da Fazenda para sua constituição;
e) não sendo essa a hipótese do acórdão citado pela PGFN como paradigma, é evidente
que não restou atendido o requisito de admissibilidade do recurso especial por ela
interposto, razão pela qual a Recorrida espera que seja inadmitido tal recurso, sob pena
de violação do artigo 67, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais;
f) a PGFN concorda com a aplicabilidade ao presente caso da multa prevista no artigo
44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 e, nesse ponto, não apresenta qualquer questionamento;
g) a sua controvérsia diz respeito especificamente à suposta impossibilidade de dedução
das multas exigidas nas NFLD's correlatas, quando houve o reconhecimento da
decadência do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário principal lançado
naquelas NFLD's;
h) segundo a Fazenda, nesses casos, tendo sido afastada a exigência do débito principal
e da correspondente multa, não haveria dupla penalidade a ser afastada nos autos desse
processo;
i) a Recorrida, ainda que não concorde com a aplicação, no presente caso, da penalidade
prevista no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, o que será objeto de seu recurso
especial, entende que acaso aplicada, o que se admite apenas para fins de argumentação,
deve ser nos termos em que definido na decisão recorrida;
j) resta reconhecido que a multa seria devida, mas que não pode ser exigida em
decorrência da inércia da Fazenda Nacional para sua cobrança;
k) não se pode dizer que não houve a aplicação de penalidade em relação aos créditos
tributários exigidos nas NFLD's correlatas, mas sim que essa penalidade não pode ser
mais exigida em razão da sua extinção pela decadência;
l) é inegável que houve sim a aplicabilidade da penalidade pelo descumprimento da
obrigação principal, ainda que tenha sido reconhecida a decadência do direito da
Fazenda para constituição do crédito tributário principal acrescido de tal multa;
m) diferente do alegado pela PGFN em seu recurso especial, a não dedução, no presente
caso, da multa aplicada sobre os créditos tributários das NFLD's correlatas em relação
aos quais houve o reconhecimento da decadência importará sim na exigência de dupla
penalidade sobre uma mesma infração;
n) a fim de que não se verifique o tão repudiado bis in idem, que a decisão recorrida
buscou evitar, é evidente que deve ser negado provimento ao recurso especial interposto
pela PGFN, garantindo a dedutibilidade de todas as multas aplicadas nos lançamentos
correlatos, esteja o crédito tributário principal
abrangido ou não pela decadência.
No tocante ao Recurso Especial do Sujeito Passivo, fls. 632 e seguintes, interposto
pelo Sujeito Passivo, houve admissibilidade, conforme consta das fls. 695 e seguintes, quanto à
retroatividade da multa aplicada (aplicação do art. 32-A em detrimento da multa prevista
no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96).
O Sujeito Passivo, em seu recurso, traz os seguintes argumentos, em suma:
a) vale esclarecer, inicialmente, que a penalidade pela ausência de informações na GFIP
estava prevista no artigo 32, parágrafo 5o , da Lei n° 8.212/91, o qual, antes da sua
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

alteração pela Lei n° 11.941/09, estabelecia que essa infração sujeitava-se à multa de
100% da contribuição não declarada;
b) após a promulgação da Medida Provisória n° 449/08, convertida na Lein° 11.941/09,
foram promovidas alterações na Lei n° 8.212/91, revogando o dispositivo anteriormente
citado, e acrescentando os artigos 32-A e 35-A;
c) a legislação passou a determinar que, para o descumprimento de obrigação principal,
que importa na exigência de contribuições previdenciárias, deve ser aplicada a multa de
ofício prevista no artigo 44, da Lei n° 9.430/96;
d) pela simples leitura do parágrafo 5o,do artigo 32, e do artigo 32-A, na medida em que
ambos possuem redação muito semelhante, havendo diferença efetiva apenas em
relação ao montante da multa a ser aplicada. E não poderia ser diferente, j á que estão
apenando, ainda que em montantes diversos, a mesma infração.
e) não resta dúvida de que a penalidade pela ausência de informação na GFIP
anteriormente prevista no artigo 32, da Lei n° 8.212/91, passou a ser apenada nos
termos do artigo 32-A da Lei n° 8.212/91;
f) conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem reiteradamente reconhecendo que a
multa prevista no artigo 32 da Lei n° 8.212/91 foi substituída por aquela estabelecida no
artigo 32-A da mesma Lei, devendo essa nova penalidade ser aplicada, por ser mais
benéfica para o contribuinte;
g) inexiste fundamento legal para aplicação, ao presente caso, da multa prevista no
artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, sendo a multa estabelecida no artigo 32-A da Lei
8.212/91 a correta a ser aplicada quando da ausência de informações em GFIP, razão
pela qual merece ser reformada a decisão ora recorrida que assim não entendeu.
Por outro lado, em sede de contrarrazões, fls. 703 e seguintes, a Procuradoria da
Fazenda Nacional, trouxe as seguintes considerações:
a) antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei 11.941/2009, o
lançamento do principal era realizado separadamente, em NFLD, incidindo a multa de
mora prevista no artigo 35, II da Lei 8.212/91, além da lavratura do auto de infração,
com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada);
b) Com o advento da MP 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários;
c) O atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou
a ser enquadrada no art. 32-A, com a multa reduzida;
d) a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando
houver tão-somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições
destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
e) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A
da Lei 8.212/91;
f) conforme salientado alhures, houve lançamento de contribuições sociais em
decorrência da atividade de fiscalização que deu origem ao presente feito. Logo, de
acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-A da
Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício;
g) o presente Auto de Infração e a NFLD correspondente devem ser mantidos, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35-A da MP 449/08.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

Em 17/04/2018, essa 2a Turma da CSRF, por meio da Resolução do CARF no
9202-000.188 , converteu o julgamento em diligência para a obtenção de informações acerca das
obrigações principais correlatas à presente obrigação acessória.
A resposta a diligência ocorreu pelo Despacho n.o 2042/2020, conforme consta
das fls. 766 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
1.1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso considerando,
em síntese, os argumentos a seguir transcritos:
A sua discordância restringe-se apenas a essa dedutibilidade em relação aos casos em
que houve o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda de constituir o
crédito tributário principal exigido nas NFLD's correlatas;
Não havendo discordância quanto à dedução das penalidades exigidas nas NFLD's
correlatas, que é o objeto do acórdão divergente apresentado, não se pode pretender que
esse acórdão sirva de paradigma a fundamentar o cabimento do recurso especial em
questão;
Um acórdão para servir de paradigma e fundamento do recurso especial interposto pela
PGFN, considerando a tese por ela defendida, deveria reconhecer a possibilidade de
aplicação da multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, deduzidas as
multas aplicadas nas NFLD's correlatas, mas excluindo dessa dedução as multas
aplicadas sobre os créditos tributários afastados em razão do reconhecimento da
decadência do direito da Fazenda para sua constituição;
Não sendo essa a hipótese do acórdão citado pela PGFN como paradigma, é evidente
que não restou atendido o requisito de admissibilidade do recurso especial por ela
interposto, razão pela qual a Recorrida espera que seja inadmitido tal recurso, sob pena
de violação do artigo 67, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
A controvérsia, nos termos do alegado pela Recorrente, se limita à dedução das
multas das NFLD's correlatas da base de cálculo da penalidade disciplinada na aludida norma,
de forma genérica sem análise especifica.
Acrescenta ainda a Recorrente:
Ora, é importante saber se nas NFLD's correlatas, não há julgamento também sobre a
decadência, pois se parte do crédito nelas exigidos também tiver sido alcançada pelo
aludido instituto, as multas correspondentes não devem ser deduzidas em sua totalidade
da penalidade lançada nestes autos, pois, uma vez canceladas ou reduzidas nos
lançamentos correlatos, não há dupla penalização que mereça ser afastada.
Desse modo, é importante destacar que na hipótese de exclusão ou redução das multas
dos demais lançamentos por decadência em relação ao principal, se deduzidas do
valor lançado nestes autos, haveria uma redução indevida da penalidade.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

Ora, se declarada a decadência das contribuições previdenciárias correlatas, ainda que
parcialmente, as penalidades lançadas em conjunto na mesma notificação, seguem a
mesma sorte, de modo que não podem ser excluídas da multa do auto de infração
correspondente.
Para comprovar a divergência suscitada, a Fazenda indicou como paradigma o
Acórdão n.o 2403-00.035:
CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ARTIGO 32, IV, § 5° E ARTIGO 41 DA LEI N°
8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N° 3.048/99
- OMISSÃO EM GFIP - MULTA - RETROATIVIDADE BENIGNA
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto de infração, o
qual se constitui, principalmente, em forma dc exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na a administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, IV, § 5° da Lei n° 8.212/1991, com a multa punitiva aplicada
conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999:
"informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído
pela Lei 9.52S, de W.J2.97)".
A procedência de AI pela omissão de fatos geradores cm GFIP está diretamente
relacionado ao resultado da NFLD lavrada durante o mesmo procedimento.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE A legislação da
Seguridade Social dispõe que a contribuição a cargo da empresa, relativa aos serviços
que lhe foram prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho,
está prevista no art. 22, inciso IV da
Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.876/99 e no art. 201, inciso III, do Decreto
3.048/1999.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS - ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
–
NÃO
APRECIADA
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
O previsto no art. 22, inciso IV da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.876/99 e no art.
201, inciso III, do Decreto 3.048/1999qual seja, a Lei n° 8.212/1991 e o Decreto
3.048/1999, não pode ser anulado por alegações de inconstitucionalidade, já que tais
questões são reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário.
Neste sentido, o art. 26-A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula n° 2 do CARF,
publicada no D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente veda ao CARF se pronunciar
acerca da inconstitucionalidade de lei tributária. PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO -
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - SALÁRIO-
UTILIDADE – ALUGUEL RESIDENCIAL - CONFIGURAÇÃO DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores habitualmente pagos pelo empregador por imóveis locados cm grande centro
urbano em beneficio de empregados, integra o salário de contribuição nos termos do art.
28,1, da Lei 8.212/1991.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - PERÍODO PARCIALMENTE ATINGIDO PELA DECADÊNCIA
QÜINQÜENAL - SÚMULA VINCULANTE STF N" LANÇAMENTO DE DÉBITO -
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
-
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n
0 8.212/1991. Após, editou n Súmula
Vinculante n ° 8, publicada em 20.06.2008, nos seguintes termos:"São inconstitucionais
os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 c os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantcs aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
Em 22/08/2007 foi dada ciência à Recorrente do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) e do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), enquanto
que a cientificação da NFLD pela Recorrente ocorreu cm 25/10/2007 e o débito se
refere a contribuições devidas à Seguridade Social nas competências 0l/1001 a 10/2001;
01/2002 a 06/2002; 10/2002; 02/2003 a 06/2003; 03/2004 e 04/2004; 06/2004 e
0712004; 10/2004 a 09/2005; 11/2005 a 01/2006; 08/2006 a 12/2006.
Na hipótese, em relação à decadência se aplica a regra geral disposta no art. 150, § 4o ,
CTN, pois configura-se a hipótese de tributo lançado por homologação, caso das
contribuições sociais previdenciárias com recolhimentos a homologar; o que fulmina a
constituição dos créditos ora lançados da competência 01/2001 até a competência
09/2002, inclusive. (...).
O meu posicionamento se identifica com o direcionamento do Superior Tribunal de
Justiça - STJ e com a primeira corrente doutrinária exposta no sentido de no caso de
tributo lançado por homologação, desde que haja a antecipação dc pagamento e não sc
configure os casos de dolo, fraude ou simulação, se aplica a regra especial disposta no
art. 150, § 4o , CTN.
Entretanto, há de se salientar que a MP n° 449/2008, convertida na Lei n"
11.941/2009, trouxe nova disciplina para as punições pelo descumprimento das
obrigações acessórias, ao revogar os parágrafos do art. 32 da Lei n° 8.212/91 e ao
criar o art. 32-A como nova sistemática de aplicação de multas.
Ademais, o art. 32, § 11, da Lei 8.212/1991, correlaciona o arquivamento dos
documentos comprobatórios das obrigações tributárias à prescrição relativa aos
créditos decorrentes das operações a que se refiram. (...).
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados NA
empresa ATÉ que ocorra A prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações
A que se refiram. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009) (gn)
Tem-se que na atual disciplina trazida pela Lei 11.941/2009, conforme o art. 32, §
11, Lei 8.212/1991, a avaliação da decadência da penalidade pecuniária por
declaração que não contempla todos os fatos geradores dar-se-ia nos autos do
processo em que tivesse sido realizado o lançamento das contribuições não
recolhidas.
Desta forma, deve-se cotejar o presente AI n° 37.130.938-7, lavrado em 25/10/2007,
às fls. 01, com a correlata NFLD n° 37.108.360-5.
No caso concreto, utilizando-se a sistemática do art. 32, § 11, Lei 8.212/1991, na
correlata NFLD n° 37.108.360-5, o Relatório de Documentos Apresentados - RDA, às
lis. 27 - relatório este que relaciona, por estabelecimento e por competência, as parcelas
que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos,
valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por
valores que tenham sido objeto -, apresenta guias de recolhimento, Guias da Previdência
Social - GPS a serem homologadas, que no caso foram deduzidas das contribuições
apuradas.
Portanto, aos lançamento das contribuições a que se refere a aplicação da
penalidade imposta no presente auto de infração, por não se ter considerado a
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

ocorrência da ausência de antecipação de pagamento, aplica-se a regra do art. 150,
§ 4o , do CTN, ou seja, conta-se o prazo decadencial a partir da data do fato
gerador.
Destarte, no presente caso há de se aplicar, também, a regra do art. 150, § 4 o, do
CTN, por ser mais benéfica para o contribuinte. (...).
Dessa forma, constata-se que já se operara a decadência do direito de constituição dos
créditos ora lançados da competência 01/2001 até a competência 09/2002, inclusive, nos
termos do artigo 150, § 4o , CTN.
Por todo o exposto, acato parcialmente a preliminar ora examinada, no que tange à
decadência, excluindo as contribuições apuradas da competência 01/2001 ate a
competência 09/2002, inclusive, e passo ao exame de mérito No caso da notificação
conexa NFLD n° 37.108.360-5, prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art.
35, inciso II, revogado pela Lei 11.941/2009.
No caso da presente autuação, AI n° 37.130.938-7, a multa aplicada ocorreu nos
termos.do art. 32, inciso IV, § 5o , da Lei n° 8.212/1991 também revogado, o qual previa
uma multa; no valor de cem por cento da contribuição não declarada, limitada aos
limites previstos no § 4 o do art. 32, Lei 8.212/1991.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, c,
CTN:
(a) a norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o , observada a limitação imposta pelo § 4 o do
mesmo artigo, ou (b) a norma atual, nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991 c/c
art. 44, I, Lei 9.430/1996, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação.
Nesse sentido, entendo que na execução do julgado, a autoridade fiscal deverá verificar,
com base nas alterações trazidas, a situação mais benéfica ao contribuinte.
Voto no sentido de CONHECER do recurso, nas preliminares declarar a decadência
parcial dos créditos ora lançados da competência 01/2001 até a competência 09/2002,
inclusive, nos termos do art. 150, § 4°, CTN, e, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO, para que se recalcule o valor da multa, se mais benéfico ao
contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 44,1 da Lei ny 9.430, de 1996.
Entende a Procuradoria da Fazenda Nacional, nesse contexto que embora
analisem hipóteses idênticas, os acórdãos em cotejo divergem na forma de aplicação do art.
44,1 da Lei n ü 9430/1996 no cálculo da penalidade. Enquanto o acórdão recorrido entende pela
incidência da aludida norma, deduzidas as penalidades impingidas nas NFLD's correlatas, o
acórdão paradigma aplica a mesma norma, mas, de forma diversa, sem qualquer limitação ou
dedução.
Segue o trecho do acórdão recorrido utilizado pela Recorrente para demonstrar o
dissidio:
"Voto pelo provimento parcial do recurso, para que, nas preliminares , se exclua do
cálculo da multa os fatos anteriores a 12/2000, pela aplicação da regra decadencial
expressa no I, Art. 173 do CTN, na forma do voto. Quanto ao mérito, voto pelo
provimento parcial do recurso, para que a multa seja calculada, conforme preconiza o I
art. 44, da Lei n0 9.430, de 1996, deduzidas as multas aplicadas sobre contribuições
previdenciárias nos lançamentos correlatos, e que esse valor seja comparado ao da
multa já aplicada, a fim de utilização da forma mais benéfica à recorrente, na forma do
voto."
Nesse contexto, pela leitura dos acórdãos paradigma e recorrido, não se mostra
possível identificar a divergência jurisprudencial suscitada.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

Extrai-se dos julgados que ambos apreciaram, de fato, idêntica obrigação
acessória, mas os Colegiados encaminharam por reconhecer a decadência parcial (o paradigma
com base no art. 150, § 4o, do CTN, e o recorrido com base no art. 173, I, do mesmo diploma
legal).
Cabe salientar que a irresignação da Recorrente está dedução das multas das
NFLD's correlatas da base de cálculo da penalidade disciplinada na aludida norma, de
forma genérica, em razão da necessidade de se identificar a existência de decadência, pois,
uma vez canceladas ou reduzidas nos lançamentos correlatos, não há dupla penalização
que mereça ser afastada.
Apesar do aduzido pela Fazenda, entendo que a divergência reside na aplicação da
decadência no âmbito das obrigações acessórias, mas não é possível identificar a divergência
com relação à dedução, na multa resultante da obrigação acessória, dos valores constantes da
obrigação principal atingidos pela decadência.
Como houve, no acórdão paradigma o reconhecimento da decadência pelo art.
150, § 4o, e foi considerado, em todos os tópicos da análise do mérito do acórdão, os resultados
das obrigações principais correlatas, não teria necessidade a indicação expressa da dedução
referida, uma vez que o resultado do julgamento da obrigação acessória refletiu os resultados das
obrigações principais, inclusive encaminhando no mesmo sentido quanto à aplicação da
decadência.
Desse modo, no julgado paradigma, tem-se o reconhecimento expresso na decisão
no sentido de que a procedência de AI pela omissão de fatos geradores cm GFIP está
diretamente relacionado ao resultado da NFLD lavrada durante o mesmo procedimento.
Observa-se que, na decisão do paradigma, a expressão sem qualquer limitação,
quando da aplicação do art. 44, I, Lei 9.430/1996, é utilizada da seguinte forma:
(a) a norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o , observada a limitação imposta pelo § 4 o do
mesmo artigo, ou (b) a norma atual, nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991 c/c
art. 44, I, Lei 9.430/1996, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação.
Entendo que são colocadas duas possibilidades para o cálculo da multa e, com a
aplicação dos dispositivos elencados na letra “a”, deve-se verificar a limitação, mas, na hipótese
de se aplicar a alínea “b”, seria inaplicável a limitação.
Assim, a limitação referida é a prevista no § 4o do art. 32 da Lei 8.212, que
considera a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto
no art. 92, em função do número de segurados. Portanto, é essa a limitação que o
paradigma refuta.
Nesse ponto, entendo que o acórdão recorrido seguiu a mesma posição do
paradigma, implicitamente.
Diante de todo o contexto exposto, não é possível extrair a divergência levantada
pela Recorrente, mormente porque, como dito anteriormente, o acórdão paradigma aplica à
obrigação acessória todas as decisões relativas às obrigações principais, espelhando os resultados
das obrigações principais, inclusive quanto à decadência, de modo que as deduções ocorreram
como consequência direta da forma adotada na análise de cada uma das matérias apreciadas.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

Por outro lado, a indicação, no acórdão recorrido, quanto à dedução da multa com
base nos valores constantes das NFLDs correlatas, aplica posição similar ao paradigma, mas
utilizando forma diversa, pois apreciou a matéria sem observar os lançamentos principais, mas,
na conclusão, ressaltou essa necessidade.
A partir dessas ponderações, verifica-se que a controvérsia sobre a qual se
pretende discutir – no que se refere à dedução genérica, em razão da necessidade de se
identificar a existência de decadência para não se afastar a penalização, diante da
inocorrência de bis in idem; não foi aventada pelo paradigma.
Além disso, cabe salientar que foram opostos embargos de declaração pela
Recorrente, mas foram, monocraticamente, rejeitados. Contudo, o óbice ao conhecimento
centrou-se na imprestabilidade do paradigma para o fim proposto.
Por todo o exposto, voto em não conhecer do Recurso.

2. Do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Consoante se extrai do Relato Fiscal, a empresa apresentou as guias de
recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em relação às
bases de cálculo, seja em relação às informações que alteram o valor das contribuições, no
período de 07/2000 a 02/2006, conforme constam nos anexos I a XII, e Resumo Multa,
infringindo o artigo 32, inciso IV, parágrafo 5, da lei 8212/91.
Assim, foi aplicada multa correspondente a 100% do valor de contribuição devida
e não declarada limitada, por competência, em função do número de segurados ,observado o
limite mensal, com valores atualizados pela Portaria MPS/GM 342/2006, de 16/08/2006 ,
equivalente a R$ 1.156,95 de valor mínimo, conforme parágrafo 4 e 5, artigo 32, da lei
8212/91 , parágrafo incluído pela lei 9528/97.
A multa sob análise decorre do descumprimento de obrigação acessória vinculada,
de forma direta, com a obrigações principais lançadas em autos distintos.
E, a fim de obter informações acerca do resultado de tais obrigações, em assentada
anterior, esse Colegiado converteu o julgamento em diligência, por meio da Resolução do CARF
no 9202-000.188, de 17/04/2018.
Em resposta à solicitação, foi emitido o Despacho n.o 2042/2020-
EQREV2/DEVAT07/SRRF07/RFB com o seguinte teor, fls. 766:
Trata-se dos créditos tributários de contribuições sociais previdenciárias e de
contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) cuja
constituição, de ofício, foi formalizada por meio da notificação fiscal e lançamento de
débito (NFLD n.o 37.026.114-3. Inicialmente, houve a contestação dos lançamentos no
âmbito administrativo, após o que alguns deles foram revistos por meio do acórdão 205-
01.279, de 4/11/2008, proferido pela então 5a Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, que excluiu os itens de competências anteriores a 9/2001, com
fundamento no decurso do prazo decadencial. Posteriormente, encerrada aquela fase
contenciosa, os créditos remanescentes passaram a ser questionados na ação ordinária
n.o 0009164-97.2012.4.02.5101, distribuída à 21 Vara Federal do Rio de Janeiro. Nesse
contexto, a Divisão de Grandes Devedores da Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional na 2a Região (PRFN2) encaminhou o presente à RFB, em conjunto com o
dossiê n.o 13031.036890/2019-91, para a revisão do lançamento em cumprimento de
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

sentença judicial proferida nos autos daquela ação e contra a qual a União Federal não
recorreu.
Na parte da sentença com efeito redutor sobre o crédito, o Juízo reconheceu a “extinção
em parte do crédito lançado na NFLD n.o 37.026.114-3, apenas quanto aos fatos
geradores referidos nos itens III e IV da inicial, pelo pagamento, nos termos do art. 156,
I, do CTN.” (...)
Em razão da existência de obrigações principais remanescentes, faz-se pertinente
à análise da aplicação da multa de obrigação acessória objeto dos presentes autos.
Alega a Recorrente, em síntese, que inexiste fundamento legal para aplicação, ao
presente caso, da multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, sendo a multa
estabelecida no artigo 32-A da Lei 8.212/91 a correta a ser aplicada quando da ausência de
informações em GFIP, razão pela qual merece ser reformada a decisão ora recorrida que assim
não entendeu.
Em outra vertente, a Procuradoria da Fazenda Nacional assevera o lançamento da
multa isolada prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando houver tão-somente o
descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a Seguridade Social
foram devidamente recolhidas.
A Recorrida salienta também que quando há o lançamento da obrigação principal,
além do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista
no artigo 35-A da Lei 8.212/91.
Desse modo, em seu entender, o presente Auto de Infração e a NFLD
correspondente devem ser mantidos, com a ressalva de que, no momento da execução do
julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores
(art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP 449/08.
Nesse contexto, utilizo-me, como razões de decidir, de trechos do panorama
legislativo e do voto proferido pelo Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, ao relatar o
processo n.o 16327.721425/2012-55.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no inciso IV, independentemente do recolhimento da
contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92,
em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso,
arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do
recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei,
aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os
débitos
para
com
a
União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da multa
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil
manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima colacionadas,
pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de
que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de Auto de
Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de ofício de tais
exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas
na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma obrigação principal, de
caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório.
E, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aferida
a partir da comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria devido
pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a
partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em
reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia 06 de agosto
de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre
a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o,
da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou
pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de apuração
anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar,
para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência
pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum
devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da
lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando
de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212,
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao início
de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão
da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos
geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%,
sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 35582.000835/2007-25

(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital